Tribunal: TJBA
Processo: 8049618-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049618-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DONILIA BASTOS OSORIO Advogado(s): AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s):CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, diante da ausência de garantia do juízo por penhora, caução ou depósito suficiente. A agravante postulava a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, alegando risco de dano de difícil reparação. A execução originária tem por base cédula de crédito bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente diante da ausência de garantia do juízo e da análise dos elementos de probabilidade do direito e do perigo de dano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 estabelece que o efeito suspensivo aos embargos à execução depende cumulativamente da existência de garantia do juízo e da presença dos requisitos da tutela provisória. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 526 (REsp 1.272.827/PE), exige, para a concessão do efeito suspensivo, a demonstração de três elementos: (i) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes; (ii) probabilidade do direito; e (iii) perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 5. A execução se funda em cédula de crédito bancário, título executivo extrajudicial que, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, possui presunção legal de certeza, liquidez e exigibilidade. 6. Não se verifica, nos autos, a probabilidade do direito da agravante a justificar a concessão do efeito suspensivo, sendo insuficiente a mera alegação de risco de dano. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa da garantia do juízo e dos requisitos da tutela provisória. 2. A existência de cédula de crédito bancário como título executivo confere presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, afastando, por si, a probabilidade do direito alegado na impugnação. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 919, § 1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 12.12.2012 (Tema 526). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8049618-83.2025.8.05.0000 em que é agravante DONILIA BASTOS OSORIO e agravada DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.